Tribunal: TJDFT
Processo: 0726813-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726813-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: JOSE AILTON BEZERRA DOS SANTOS, LIVELNE FARIAS DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre eventual ocorrência de inovação recursal em relação à alegação de que o bem penhorado é essencial para a empresa. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator